Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DE PROVA NOVA. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão criminal não possui fase instrutória em seu procedimento, cabendo ao acusado, o qual pretende a desconstituição da coisa julgada, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal, intentar a ação autônoma de impugnação com base em prova pré-constituída (CPP, art. 625, §1o).
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao reforçar o cabimento da justificação criminal, pontua que a possibilidade de se produzir “prova nova” no bojo do procedimento extraordinário não se confunde com a reabertura da instrução criminal, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar “claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade.” (RHC 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/05/2016).
3. Ordem denegada.